Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE SE IMISCUI EM TESE JURÍDICA PARA ATESTAR A INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA UNICAMENTE EM RAZÃO DE NÃO SE TRATAR DE DOCUMENTO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS COMPROVADOS POR EXTRATOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO SISTEMA INTERNO DO BANCO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS OU INDÍCIOS DE FRAUDES. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 425, VI, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes.

2. Caso em que necessária a elaboração de prova pericial para apuração do valor devido ao mutuário, inclusive para averiguar eventuais abatimentos de valores referentes ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO. Dedução devida, inclusive, em razão do decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF, no qual o c. STJ pontuou que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015), sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Elaborada a prova pericial, não pode o perito imiscuir-se em tese jurídica de invalidade da documentação apresentada pela instituição financeira relativa à não apresentação de extratos Slips/XER originais, quando lhe é esperado ater aos cálculos que lhe foram confiados, segundo as informações constantes dos autos.

4. Observado ter o liquidante sido contemplado com benefícios do PROAGRO, cabe à prova pericial averiguar o montante dos abatimentos devidos pela parte, não sendo permitido ao perito desacreditar a documentação apresentada pelo banco, constante de extratos financeiros de cédula de crédito rural, somente pelo fato de não serem originais. Informações oriundas de seu sistema interno que se presumem válidas, mormente quando não demonstradas inconsistências ou indícios de adulteração de dados. Inteligência do art. 425, VI, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.